Tribunal: TJSP
Processo: 1002410-02.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Demandantes que afirmam terem celebrado contrato com o demandado têm legitimidade para postular a anulação do negócio jurídico.